Tribunal: CARF
Processo: 10970.720141/2019-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-09

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10970.720141/2019-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.275 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de novembro de 2021
Recorrente
CEAN ACABAMENTOS GRAFICOS E SERVICOS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
SIMPLES NACIONAL. GRUPO ECONÔMICO. APURAÇÃO RECEITA
BRUTA GLOBAL. ADMISSIBILIDADE.
Constatada a existência de grupo econômico de fato, caracterizado pela
administração coordenada de diversas empresas de ramos de atividade
correlatos, é cabível a apuração da receita bruta global, para fins de análise
quanto à exclusão do Simples Nacional das empresas integrantes do grupo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Fellipe Honório Rodrigues da Costa.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da delegacia de Julgamento da
Receita Federal que indeferiu sua manifestação de inconformidade.
No caso, a empresa foi excluída do Simples Nacional, com efeitos a partir de 01
de janeiro de 2016, por ultrapassar o limite anual da receita bruta permitida no ano-calendário
2015, conforme apurado pela fiscalização, de acordo com o Ato Declaratório Executivo no
006231936, de 30/09/2019, fls.1506/1507.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10970.720141/2019-47
Fl. 1551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.275 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10970.720141/2019-47

Com Representação Fiscal para fins de Exclusão do Simples Nacional, fls. 2/24, a
Receita Federal entendeu pela existência de um grupo econômico de fato composto pelas
empresas Cean Acabamentos Gráficos e Serviços Eireli, Garotinho Merchandising Eireli,
ambas optantes do Simples Nacional, e Junco Indústria e Comércio Ltda, tributada pelo Lucro
Real.
A autoridade fiscal apresentou os elementos de prova que o fizeram concluir pela
existência de grupo econômico de fato. Constatou-se, por exemplo, forte relação de dependência
entre as empresas Cean Acabamentos Gráficos e Serviços Eireli, Garotinho Merchandising
Eireli com a Junco Indústria e Comércio Ltda.
As empresas CEAN e Garotinho compartilhavam as mesmas instalações, que
eram cedidas pela Junco por comodato, além de não ter despesas de água, energia e compra de
matéria prima. A recorrente CEAN conferiu amplos poderes de administração à dirigentes da
Junco por meio de procuração.
A receita bruta do grupo econômico superou 60 milhões de reais no ano de 2015:

Cientificada, contestou a sua exclusão (fls.1512/1515), alegando, em síntese, que:
1 – Não ultrapassou o limite anual legal de faturamento em 2015. Conforme
balanço de 2015, sua receita bruta de vendas foi de R$ 2.393.494,15.
2 – Quando da ação fiscal, foram solicitadas informações da empresa referentes
aos anos de 2016, 2017 e 2018, o que não ocorreu, em nenhum momento, em relação a 2015.
Ao final, pede que seja revogado o Ato Declaratório Executivo, podendo, assim,
permanecer no Simples Nacional nos anos de 2016 e seguintes.

Em sessão de 29 de abril de 2020 (e-fls. 1525) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. GRUPO ECONÔMICO. EXCESSO
DE RECEITA.
É de se excluir do Simples Nacional a empresa que compõe grupo econômico e
cuja receita bruta total excede o limite legal.
Impugnação Improcedente
Fl. 1552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.275 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10970.720141/2019-47

Sem Crédito em Litígio

Ciente da decisão de primeira instância em 20/08/2020 (e-fls. 1533), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 18/09/2020 (e-fls. 1535), no qual repete os mesmos
argumentos já apresentados na sua impugnação, ou seja:
 A RFB não a intimou para apresentar informações sobre o faturamento do
ano de 2015;
 E que neste ano não ultrapassou o limite de R$ 3.600.000,00 definido no
artigo 3 da lei complementar 123/2006;
 Não fazia parte de grupo econômico. Tem autonomia societária e
econômica, prestando serviços a diversas empresa;
 Que apenas divide o mesmo espaço com outras empresas por questões
econômicas;
 Alega que a falta de intimação para justificar seu faturamento antes da
edição do ADE prejudicou sua defesa;

Além destes pontos, tece comentários sobre o artigo 124 do CTN, para
argumentar que não participa de grupo econômico com outras empresas.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito, cancelando o ato administrativo de exclusão do simples, ou, alternativamente, que se
estabeleça a exclusão apenas a partir de 01/12/2019. Pede também que seja desconsiderada
qualquer representação fiscal para fins penais.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Fl. 1553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.275 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10970.720141/2019-47

DA PRELIMINAR DE NULIDADE
Inexiste nulidade dos presentes autos, posto que a autoridade fiscal não depende
de manifestação prévia do contribuinte para a lavratura do Ato declaratório de Exclusão. O
direito à defesa foi amplamente assegurado, como comprova dois recursos apresentados pela
empresa.
Ademais, a exclusão do simples nacional está relacionada à configuração do
grupo econômico de fato, conforme fartamente demonstrado pela autoridade fiscal e que não foi
sequer contestada pela recorrente na sua impugnação.

DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o Recurso Voluntário deve ser indeferido pois está comprovada
a formação de grupo econômico de fato, que é administrado pelos gestores da Junco Indústria e
Comércio Ltda.
A recorrente não apresenta qualquer contestação aos fatos e documentos descritos
na representação de e-fls. 2 à 24.
As alegações da recorrente, apresentadas na manifestação de inconformidade e
corroboradas no recurso voluntário, já foram minuciosa e precisamente analisadas no acórdão
recorrido, cujo voto transcrevo, adotando seus argumentos como minhas razões de decidir até
por uma questão de economia processual, nos termos do art. 50, § 1o, da Lei 9.784/99 e no art.
571, § 3o, do RICARF:
A contestação apresentada é tempestiva e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto 70.235/72.
Assim sendo, dela tomo conhecimento.
Da Exclusão do Simples Nacional
Vê-se que a exclusão da contribuinte do Simples Nacional deu-se por ter a
impugnante ultrapassado o limite anual da receita bruta permitida no ano-calendário
de 2015, conforme disposto no inciso I do art. 29, e inciso IV do art. 30 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006. Estabelece a referida Lei
Complementar no 123/2006:

1 Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I ­ verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos conselheiros do colegiado,
previamente ao início de cada sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos no § 1o, a
ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator
registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a
confirmação e adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)

Fl. 1554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.275 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10970.720141/2019-47

(...) Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples
Nacional dar se-á quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória; (...)
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das
microempresas ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
I - por opção;
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações
de vedação previstas nesta Lei Complementar; ou
III - obrigatoriamente, quando ultrapassado, no ano-calendário de início
de atividade, o limite proporcional de receita bruta de que trata o § 2o do
art. 3o ;
IV - obrigatoriamente, quando ultrapassado, no ano-calendário, o limite
de receita bruta previsto no inciso II do caput do art. 3o , quando não
estiver no ano-calendário de início de atividade. (grifamos)

Conforme Representação Fiscal para fins de Exclusão do Simples Nacional, fls.
2/24, item 17.1, foi constatada a existência de um grupo econômico de fato composto
pelas empresas Cean Acabamentos Gráficos e Serviços Eireli, Garotinho
Merchandising Eireli e Junco Indústria e Comércio Ltda.
Assim, considera-se a soma das receitas brutas do grupo para fins de
enquadramento no Simples Nacional.

Portanto, conforme demonstrado acima, vê-se que a receita bruta total auferida
pelas empresas, no ano calendário de 2015, foi de R$ 63.494.654,80. Verifica-se, de
acordo com o disposto no artigo 3o, inciso II, da Lei Complementar no 123, de
14/12/2006, que o limite de receita bruta para a empresa de pequeno porte ingressar ou
permanecer no Simples Nacional, no ano-calendário 2015, era de até R$ 3.600.000,00:

Art. 3o Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se
microempresas ou empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a
sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o
empresário a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro
de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro de
Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme
o caso, desde que:
I - no caso da microempresa, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta
igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); e
II - no caso da empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário,
receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e
igual ou inferior a R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais).
Fl. 1555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.275 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10970.720141/2019-47

II - no caso de empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário,
receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e
igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil
reais). (Redação dada pela Lei Complementar no 155, de 2016) (...)

Portanto, não podem prosperar os argumentos da Impugnante.
Conclusão
Diante do exposto e considerando tudo o mais que dos autos consta, voto no
sentido de julgar improcedente a manifestação de inconformidade, mantendo a
exclusão da contribuinte impugnante do Simples Nacional.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 1556
DF CARF MF
Documento nato-digital